Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. APARÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM PREPOSTO DO BANCO. VAZAMENTO DE DADOS. FRAUDE PRATICADA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
3. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 3.1. A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
5. Por se tratar de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Regra do art. 373, II do CPC.
6. No caso, não obstante a fraude ter sido perpetrada por terceiros, percebe-se que a atividade somente foi possível porque os fraudadores tiveram acesso aos dados sigilosos armazenados pelo banco, sem os quais a engenharia social não teria êxito. Extrai-se dos autos, que além do agente fraudador, que se passava por preposto do banco, ter confirmado as informações pessoais e bancárias da consumidora, fez a ligação telefônica utilizando-se do número oficial que a instituição financeira comumente se comunica com seus clientes.
7. Não se pode querer imputar culpa exclusiva ou concorrente ao consumidor que, ao receber uma ligação telefônica de número que sabidamente se relaciona com a instituição financeira, no qual se noticia a ocorrência de fraude em sua conta, após terem sido confirmados todos os dados bancários e pessoais, assuma posição de confiança com o terceiro que se passava por preposto do banco e dê credibilidade nas orientações repassadas. 7.1 Evidente, portanto, que nessa situação a consumidora se encontra em situação de vulnerabilidade técnica.
8. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.